Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712193-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DEPÓSITO REALIZADO EM DUPLICIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PELO FAVORECIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio actio nata (art. 189 do Código Civil), o termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data da violação ao direito, representando o momento em que o autor se encontra em condições de ajuizar a ação. 2. Se a parte autora formula pretensão de ressarcimento de valor pago em duplicidade, diante da realização de depósito, por equívoco, em dois processos que tramitaram em apenso, o prazo prescricional tem início na data em que a quantia depositada em juízo passou a integrar o patrimônio da empresa favorecida, o que ocorreu com o efetivo levantamento dos valores. 3. Caso concreto em que se constata que a demanda foi proposta dentro dos três anos previstos no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, afastando-se, por conseguinte, a tese de prescrição. 4. Recurso desprovido. A recorrente requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso especial e alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, e 206, §3o, inciso IV, ambos do Código Civil, porque deveria ter reconhecido que o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento indevido, ou seja, 17/11/2015; ajuizada a demanda após 3 (três) anos daquele marco, está prescrita a pretensão do recorrido; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, porquanto a verba advocatícia deveria ter sido arbitrada por apreciação equitativa, e jamais entre os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais. Não estando amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015